Tribunal: TJBA
Processo: 8059046-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059046-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

AGRAVADO: DAVID ALAN SAMPAIO DA SILVA

Advogado(s)
:
ANTONIA BOM JARDIM SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE (UBER). DESATIVAÇÃO DE CONTA DE MOTORISTA. INAPLICABILIDADE DO CDC. RELAÇÃO CIVIL-CONTRATUAL. LIBERDADE CONTRATUAL E AUTONOMIA DA VONTADE. INDÍCIOS DE VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE CONDUTA. PRÁTICA, EM TESE, DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INDEFERIMENTO/REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a reativação da conta do motorista na plataforma UBER.

A agravante sustenta legitimidade do descredenciamento por violação ao Código da Comunidade/Conduta da Uber, com apoio em políticas internas de segurança e em registro criminal em nome do agravado (ação nº 8002224-18.2025.8.05.0150, 1ª Vara Criminal de Lauro de Freitas).

Pretensão recursal de reforma da decisão para indeferir a tutela de urgência que impôs a reativação.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal cinge-se a: (i) saber se a relação entre a Uber e o motorista possui natureza consumerista ou civil; (ii) saber se é lícito o descredenciamento unilateral por violação às regras da plataforma, à luz da liberdade contratual; e (iii) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção de tutela que impõe reativação da conta.

III. Razões de decidir

A relação jurídica entre a plataforma UBER e motoristas credenciados tem natureza civil, não trabalhista nem consumerista, conforme orientação do STJ (CC 164.544/MG) e julgados de Tribunais Estaduais, regendo-se pelo Código Civil e pelos termos contratuais livremente pactuados.

À míngua de vínculo de consumo, afasta-se a inversão do ônus probatório do CDC, prevalecendo a distribuição do CPC, art. 373, I e II.

O Código Civil (arts. 421, 421-A e 473) admite a resilição/denúncia em contratos de colaboração contínua, especialmente quando prevista contratualmente e fundada em violação de deveres objetivos (Código da Comunidade/Cód. de Conduta).

Existindo elementos indiciários de quebra das políticas internas por questão de segurança (apontamento criminal em curso), não se verifica probabilidade do direito (CPC, art. 300, caput) a justificar tutela que imponha reativação imediata, a qual interfere na autonomia negocial e pode gerar risco aos usuários.

Inviável compelir a plataforma a manter vínculo com quem descumpre condições contratuais de elegibilidade/segurança; ao Juízo cumpre preservar a razoabilidade e a cautela, resguardando eventual apuração de mérito e eventuais reparações cabíveis, se for o caso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência de reativação da conta.

Tese de julgamento: “1. A relação entre motoristas parceiros e a plataforma Uber é de natureza civil, não incidindo o CDC. 2. É lícito o descredenciamento unilateral, quando contratualmente previsto e lastreado em violação às regras de segurança/código de conduta. 3. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, não se justifica tutela de urgência que imponha reativação de conta.”

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e PROVER o recurso manejado
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

7